Tribunal: STF
Processo: HC 250098
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A SANÇÃO A SER IMPOSTA NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2024, por Larissa Cristine Silva Pierazo, em benefício de Vitor Emanuel Quiles Gonçalves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 955.197, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 9.8.2024 pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 10.8.2024.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem:



    “’Habeas Corpus’. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Irrelevância da existência de primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada”. 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 955.197 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.10.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Em 25.11.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA) EM CUMRPIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM DECORRÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 



    3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato segundo consta dos autos, em decorrência de busca e apreensão deferida em prévia investigação, foram apreendidos com o paciente, no momento do flagrante, aproximadamente 600g de maconha, além de dinheiro e petrechos do tráfico. 



    4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a prisão preventiva baseada tão somente na quantidade de droga apreendida, elementar do tipo penal, não é suficiente para ensejar a segregação cautelar, se não houver a demonstração de forma objetiva de que o paciente, primário, se dedique à prática criminosa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta ser “o paciente (...) primário, portador de bons antecedentes, haja vista nem mesmo na menoridade ter sido recolhido em fundação casa, ou ter incorrido na prática de atos infracionais, possui ocupação lícita e residência fixa, assim como não há notícia nos autos que integre organização criminosa, ocasião em que seria possível ser agraciado com o tráfico privilegiado, figura está disposta no art. 33, § 4º da Lei de Drogas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em caso de eventual sentença condenatória a pena permitirá a imposição de regime diverso do fechado, pois possivelmente a reprimenda não ultrapassará 04 (quatro) anos, assim, o mesmo poderá ter a pena corporal substituída por restritiva de direitos, conforme preconiza o art. 44 do Código Penal, sendo totalmente DESARRAZOADA a mantença da prisão preventiva do paciente” (fl. 13, e-doc. 1).



    Defende que “as medidas cautelares diversas da prisão como recolhimento domiciliar noturno, aos finais de semana e feriados, e proibição de manter contato com envolvidos no mundo criminoso SÃO MEDIDAS SUFICIENTES A ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, OU AINDA QUALQUER TEMOR ELENCADO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer a concessão da MEDIDA LIMINAR, dado o gravíssimo constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva fora decretada somente pela quantidade inexpressiva de drogas apreendidas, bem como pelo perigo em abstrato do delito de tráfico, para que assim possa aguardar o julgamento do mérito em liberdade, já que o recesso forense se aproxima, não podendo o paciente aguardar até 01 de fevereiro de 2025 para obter a resposta deste mérito.



    No mérito, seja ratificada, em caráter definitivo, a concessão liminar, como forma da mais pura e cristalina medida de justiça, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, tal como proibição de se ausentar da comarca, de ter contato com criminosos, e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, tais medidas são suficientes para resguardar ordem pública e eventual aplicação da Lei Penal” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta ter sido o paciente preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, onde teriam sido localizados vinte porções de maconha, no total de aproximadamente seiscentos gramas; um rolo de filme plástico; faca; e uma balança. A ordem judicial foi expedida após realização de investigação prévia pela polícia civil, inaugurada por denúncias anônimas de que o paciente estaria praticando tráfico de drogas.



    Ao converter a prisão em flagrante em custódia cautelar para garantia da ordem pública, o juízo de origem realçou a grande quantidade de droga apreendida e a existência de investigação prévia e de denúncia anônimas de que o paciente teria envolvimento com o narcotráfico:



    “São indícios de autoria da traficância: A existência de investigação anterior para apurar o tráfico de drogas; o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, localizando na residência do autuado: ‘várias porções prensadas de maconha, uma balança, uma faca e um rolo de filme plástico, indicando que o indiciado estava cortando e embalando as porções’; a apreensão de 20 porções de maconha (com peso aproximado de 600g) e dinheiro. Em que pese a primariedade (fls. 59/62), verifico que já existia investigação para apuração de tráfico de drogas por parte do autuado há um tempo, conforme relato dos policiais de que havia denúncia de tráfico, tanto que houve expedição de mandado de busca domiciliar (fls. 33/58), localizando drogas. Além disto, houve a apreensão de exorbitante quantidade de maconha (mais de meio quilo), o que indica que não se trata de tráfico de menor monta. Ademais, o tráfico de drogas é crime grave, equiparado a hediondo pela Constituição Federal e, assim, por fomentar a criminalidade em todas as suas modalidades, necessária a garantia da paz social e comunitária, já muito abalada pelo aumento significativo da criminalidade, bem como as circunstâncias da abordagem e da prisão denotam que o autuado representa risco concreto à ordem pública, eis que o tráfico de drogas é o crime que provoca aumento da criminalidade, o que aumentam as chances de reincidência. Ressalto que as circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de VITOR EMANUEL QUILES GONÇALVES em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 282, §6º, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça concluiu idônea a fundamentação pela qual estabelecida a segregação preventiva do paciente:



    “Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato. Segundo consta dos autos, em decorrência de busca e apreensão deferida em prévia investigação, foram apreendidos com o paciente, no momento do flagrante, aproximadamente 600g de maconha, além de dinheiro e petrechos do tráfico. 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Do mesmo modo, ‘[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)’ (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022). 



    Como se vê a prisão não foi fundamentada apenas na quantidade de entorpecente apreendido, mas nas circunstâncias específicas de ter sido encontrada considerável quantidade de maconha, além de dinheiro e outros petrechos do tráfico, em decorrência de busca e apreensão deferida em prévia investigação. 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022). 



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’ (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, ‘a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade de custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, visto que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017’ (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022)” (fls. 6-8, e-doc. 10).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida e pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, se evidenciada a gravidade concreta da conduta, consideradas a quantidade, a variedade da droga e as demais circunstâncias da apreensão, bem assim quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 245.664-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.628-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 232.153-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde o paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...)



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar.(...)



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



      IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora